Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E NULIDADE DE ATO CARTORÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. EVENTO DANOSO CAUSADO POR TERCEIROS. ESCREVENTE RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA DO ATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO. FRAUDE COMPROVADA. PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL LESADOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS PARCIALMENTE PROVIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O juízo de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas apostas nos documentos objeto de fraude, bem como oficiou à delegacia de polícia responsável para a prestação de informações sobre as investigações, sendo respondido que ainda não havia sido instaurado inquérito policial. Ademais, a utilização de prova emprestada decorrente de apuração criminal diversa, não se afigura ilícita quando oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Preliminares de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas.
2. O valor da condenação da reparação material a que submetidos os Tabeliães e oficiais de registro deve abarcar a extensão real do dano suportado pela parte contrária. Logo, no caso em apreço, devem corresponder aos valores despendidos pelos lesados, além das taxas e emolumentos cartorários e o valor dos impostos cobrados.
3. Provada a conduta, o resultado e o nexo de causalidade, é devida a reparação integral do dano material sofrido em virtude da responsabilidade objetiva a que estão submetidos os Tabeliães. Ademais, também estando presentes os requisitos legais e a violação dos direitos da personalidade dos lesados por tais atos, correta a condenação em danos morais. 3.1 O valor dos danos morais fixados na sentença é suficiente para a reparação do dano sofrido, evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária e respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em sua alteração.
4. O Art. 22 da Lei 8.935/94 assegura aos notários e oficiais de registro o direito de regresso perante os escreventes que autorizarem, razão pela qual é possível a admissão do pedido de denunciação da lide. No caso, consta que foi o escrevente o responsável pela lavratura do ato o que, evidentemente, não exclui a responsabilidade do Tabelião, mas permite a ação de regresso.
5. Embora de fato não tenha havido a averbação da curatela na matrícula do imóvel antes do ato fraudulento praticado por terceiro, o fato é que a ausência do respectivo registro não implica o dever de indenizar dos “vendedores” para com os recorrentes “compradores”. O fato que ensejou a lesão financeira sofrida pelos apelantes se deu pela conduta do Tabelião e seu Escrevente, bem como pela conduta da fraudadora Maria Zanóbia, conforme amplamente discutido e decidido quando apreciado o recurso do Tabelião Pablo e do Escrevente Érick.
6. Embora não tenha havido o registro da curatela a tempo, não há razoabilidade alguma em se condenar as também vítimas de fraude ao pagamento de indenização por danos causados por terceiro que, criminosa e ilicitamente houve por bem fraudar a procuração em nome das vítimas. Por se tratar de fraude aliada à evidente negligência do Tabelião e seu Escrevente, é certo que ela (fraude) poderia ter ocorrido de diversos modos, não havendo prova de que a ausência do registro da curatela de uma das partes foi a única causa para a realização da fraude e lesão aos apelantes.
7. Tendo sido acolhidos parcialmente os pedidos iniciais na sentença recorrida, o que foi mantido pelo presente acórdão, não há que se redistribuir os ônus sucumbenciais.
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS.